Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-07.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000656-07.2024.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: GILBERTO VIEIRA LIMA

Advogado(s)
:
IANNE GABRIELLE GONCALVES BRITO, RODRIGO GONCALVES BRITO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual foi reconhecida a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado registrado sob nº 356008184-0, determinando-se o cancelamento do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação válida do empréstimo consignado realizada por meio digital; (ii) saber se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou falhas ocorridas no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade.
5. Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. No caso concreto, a instituição financeira limitou-se a apresentar registros unilaterais extraídos de sistema interno, fotografia (selfie), cópia de documento de identidade e comprovante de transferência de valores, elementos que não demonstram, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor.
7. A ausência de assinatura manuscrita ou de assinatura eletrônica qualificada, bem como a inexistência de elementos técnicos que comprovem a autenticidade da contratação digital, impedem o reconhecimento da validade do negócio jurídico.
8. A fragilidade da prova torna-se ainda mais evidente diante da condição do consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, exigindo-se demonstração clara de consentimento livre e informado.
9. A contratação baseada exclusivamente em identificação fotográfica mostra-se incompatível com os mecanismos de segurança exigidos em operações de crédito consignado, sobretudo à luz das normas administrativas aplicáveis ao sistema previdenciário.
10. Não demonstrada a contratação válida, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e determinar o cancelamento do contrato.
11. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário configuram cobrança indevida e ensejam a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor quando a cobrança se revela contrária à boa-fé objetiva.
12. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, acrescida de correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde o evento danoso.
13. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido, pois afeta a tranquilidade e a dignidade do consumidor, dispensando prova de prejuízo concreto.
14. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 revela-se moderado e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.
15. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
16. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando impugnada pelo consumidor, não sendo suficientes registros unilaterais ou documentos desprovidos de assinatura válida.
2. A ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor em contratação digital de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, sendo cabível indenização quando demonstrada a falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 487, I e 85, §11; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.465.544/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 17.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.307.081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.201.789/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 15.03.2018, DJe 22.03.2018; TJSP, Apelação Cível 1056592-04.2024.8.26.0100, Rel. Des. Jane Franco Martins, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024; TJGO, Apelação Cível 5335881-16.2021.8.09.0001, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. s/d; TJPE, Apelação Cível 0019953-08.2023.8.17.2810, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 12.11.2024; TJBA, Apelação Cível 8000219-31.2018.8.05.0065, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 16.04.2024; TJMG, Apelação Cível 1000022-01.6263.0001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 02.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000656-07.2024.8.05.0051
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelado
GILBERTO VIEIRA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator